Tribunal: TJMT
Processo: 1033526-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE PEREIRA LEITE - CPF: 654.949.891-00 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1033526-20.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

1o/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MARIA JOSE PEREIRA LEITE

Recorrido(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A/ LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DE IDA E RETORNO. PERÍODO SUPERIOR A 48 (QUARENTA E OITO HORAS). ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente MARIA JOSE PEREIRA LEITE postula indenização por danos materiais no valor de R$ 244,90 (duzentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de extravio temporário de bagagem em período de 02 (dois) dias no voo de ida e 05 (cinco) dias no voo de retorno.

2.
A Recorrente comprovou aos autos que as suas bagagens foram extraviadas no voo de ida pelo período de 02 (dois) dias e foi necessária a aquisição de roupas básicas para vestir no período de extravio, já no voo de retorno suportou novo extravio em que as suas malas foram entregues após 05 (cinco) dias do retorno.

3
. Desta feita, o ato ilícito restou amplamente comprovado, diante da falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, sendo devida a reparação por danos materiais e morais.

4.
Danos materiais comprovados.

5.
Danos morais configurados, tendo em vista que a Recorrente teve de ficar sem as suas bagagens em cidade diversa de sua moradia, sem a efetiva assistência da empresa Recorrida, sendo necessária a aquisição de roupas básicas durante o período do extravio, portanto, a situação ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano.

7.
Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em do extravio temporário de bagagem que merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando o fato de o Recorrente possuir uma única negativação posterior.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente MARIA JOSE PEREIRA LEITE postula indenização por danos materiais no valor de R$ 244,90 (duzentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de extravio temporário de bagagem em período de 02 (dois) dias no voo de ida e 05 (cinco) dias no voo de retorno.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 244,90 (duzentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) e danos morais no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

A Recorrente MARIA JOSE PEREIRA LEITE interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de extravio temporário de bagagem, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 1.000,00 (hum mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser majorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022